Tribunal: TJES
Processo: 0002228-35.2013.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002228-35.2013.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002228-35.2013.8.08.0020

APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO
DO RÉU WELINGTON DE OLIVEIRA MONTEIRO
.

TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA DO USO.
NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. RECURSO IMPROVIDO. PENA

REGIME INICIAL
FECHADO
. RÉU REINCIDENTE. PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

2. Hipótese em que o material ilícito encontrado com o réu era usualmente maior que aquele apreendido com usuários, além de ter potencial para ser dividido em diversos fragmentos, circunstância esta que atesta a finalidade comercial do recorrente. Além disso, o estado flagrancial do réu, em que transportava o entorpecente de uma cidade para outra, tendo corrido ao avistar a polícia, são elementos circunstanciais que, em contexto global, rechaçam a tese da figura de mero usuário.

3. Não há reparos a fazer na dosimetria da pena fixada ao apelante, posto que se revelou proporcional e adequada, atendendo às especificidades do caso concreto.

4.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002228-35.2013.8.08.0020

APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WELINGTON DE OLIVEIRA MONTEIRO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES (id. 4022644, pp. 457/470), por meio da qual o apelante, assim como o réu LUCAS DE OLIVEIRA MORAES, foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto (LUCAS) e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (WELINGTON).

Em razões recursais, pp. 515/519, o apelante pugnou pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, bem como a diminuição da pena imposta.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de setembro de 2013, por volta das 19:00 horas, na Avenida José Alexandre, em Guaçuí, a Polícia Militar recebeu a informação de que WELINGTON estava vindo de Cachoeiro no ônibus da Viação Real trazendo consigo drogas para entregar a LUCAS.

Consta dos autos que os policiais acompanharam o ônibus e, na entrada do Bairro Roberto Mendes, WELINGTON saiu correndo do interior do veículo, momento em que foi abordado e constatado que trazia consigo uma pedra grande e bruta da substância entorpecente conhecida como “crack”.

De acordo com a peça acusatória, WELINGTON teria comprado a droga pela quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais.

Por sua vez, o réu LUCAS, ao avistar a viatura policial, tentou fugir e dispensou material na tentativa de fuga. Realizada a busca pessoal e averiguado o conteúdo do material, descobriram-se 15 (quinze) pedras pequenas da substância conhecida como “crack” embaladas separadamente e prontas para a venda, e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie,

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o(a) apelante foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e ameaça, em concurso material.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (p. 41), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 43), no Boletim Unificado (p. 49/53) e no Laudo de Exame Químico (pp. 415/416).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia:

que após ter acesso as declarações prestadas em sede policial, a fim de se recordar dos fatos,
informou que se recorda da ocasião;
que participou da operação; que recebeu denúncia anônima de que tinha um ônibus no qual se encontrava uma pessoa portando drogas; que foi montada a operação para apreender a droga no ponto de ônibus, próximo a Estrela H;
que o
acusado
desceu
do ônibus e correu em direção ao ba
irro R
oberto Mendes
; que a denúncia anônima era de que alguém chegaria com drogas ao bairro Roberto Mendes;
que abordara o acusado pelo fato de ele t
e
r co
rr
id
o;
que a droga estava ou no bolso ou na mão do acusado Wellington
; que após prender o acusado foram fazer patrulhamento no bairro Roberto Mendes para ver se havia algum outro suspeito,
momento no qual Lucas viu a v
iatura e correu
e escondeu droga na casa de uma pessoa
; que em seguida os policiais abordaram Lucas e se dirigiram a casa onde ele tinha escondido a droga,
tendo al
i
encontrado
entor
pecente
; que Lucas confessou que a droga era dele; que em seguida os policiais se dirigiram a casa de Lucas onde encontraram outros materiais (material para endolação, etc);
que a pedra de crack encontrada co
m
Wellington era de tamanho significativo
; que poderia ser quebrada em outras pedras” (Policial CB/PM Vagno Sana Barbosa – p. 269).

“
que se lembra dos fatos
;
que o acusado saiu correndo do ônibus;
que havia recebido denuncia de que haveria uma pessoa trazendo droga de Cachoeiro, que na hora o acusado Wellington admitiu que a droga era dele; que não chegaram a indagar o acusado se a droga era pra consumo;
que foram continuar
patrulhamento para
ver se tinha alguém esperando o acusado; que nesse
momento Lucas avistou
a viatura

e saiu correndo;
que os policiais foram atrás dele e o abordaram; que não se recorda exatamente aonde encontrou a droga com Lucas; que não se recorda se foi feita alguma diligência na residência de Lucas;
que a pedra encontrada c
om
Wellington tinha ta
m
anho superior ao que
normalmente é apreendido
em caso de uso; que a pedra encontrada co
m
Wellington renderia em torno de oitenta pedras pequenas”
(Policial CB/PM Fabrício Moraes da Silva – p. 271).

O apelante, por sua vez, em interrogatório, admitiu que comprou as drogas, mas que iria consumi-la com um amigo.

No que se refere à tese de que o apelante comprou as drogas para uso pessoal, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que, de acordo com os policiais, o material ilícito encontrado com o réu era usualmente maior que aquele apreendido com usuários, além de ter potencial para ser dividido em diversos fragmentos, circunstância esta que atesta a finalidade comercial do recorrente. Além disso, o estado flagrancial do réu, em que transportava o entorpecente de uma cidade para outra, tendo corrido ao avistar a polícia, são elementos circunstanciais que, em contexto global, rechaçam a tese da figura de mero usuário.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra de um dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito absolutório, assim como a desclassificação pretendida, restam insuperáveis.

No que se refere à dosimetria, a pena-base foi exasperada em razão da quantidade/natureza das drogas.

Com efeito, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Desse modo, é idônea a aferição, na primeira fase dosimétrica, dos vetores do artigo 42, da Lei 11.343/2006, quando o material entorpecente encontrado é deveras relevante, como na hipótese vertente.

Dentro desses parâmetros, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal (TJES; APCr 0015301-87.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

Não há atenuantes e agravantes.

No que se refere à terceira fase dosimétrica, foi negada a benesse do tráfico privilegiado sob o fundamento de que, em data posterior aos fatos narrados na denúncia (em 08/5/2013) o réu teria praticado crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado, razão por que o juízo
a quo
entendeu que o réu se dedica à atividade ilícita, não se tratando de traficante eventual.

De fato, encontrei no sistema SEEU a ação penal nº 0000193-11.2013.8.08.0018, a que o magistrado faz referência. Nada obstante, tal fundamentação não se revela idônea para afastamento do artigo 33, § 4º, do Código Penal, haja vista que, tecnicamente, o réu não poderia ser considerado reincidente por crime praticado
após
o fato em julgamento.

Por outro lado, logrei êxito em identificar que o apelante,
antes da prática do delito pelo qual foi condenado nesta demanda
, praticou crime de furto (data do fato: 24/4/2012) nos autos da ação penal nº 0014265-31.2012.8.08.0020, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/3/2015.

Desse modo,
sendo
o réu WELINGTON
inequivocamente reincidente
, embora não seja possível considerar tal circunstância para agravar a pena na segunda fase (por se tratar de recurso exclusivo da defesa), é viável manter a vedação da aplicação da traficância eventual (artigo 33, § 4º, do Código Penal).

Diante do exposto, não há reparos a fazer na dosimetria da pena fixada ao apelante, posto que se revelou proporcional e adequada, atendendo às especificidades do caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
WELINGTON DE OLIVEIRA MONTEIRO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)